Tribunal: TJDFT
Processo: 0734306-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734306-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Feme – Família Exames Médicos Ltda – ME Agravados: Clínicas Show Master – Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli Carlos Frederico Rodrigues de Andrade D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Feme - Família Exames Médicas Ltda - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0739315-53.2022.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator